Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748694-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCAS DA COSTA ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PADRONIZADA, PARA FINALIDADE NÃO PREVISTA NA BULA (USO OFF LABEL) - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 2. Há nos autos Laudo de Solicitação de Medicamento, inclusive subscrito por especialista da rede pública Secretaria de Estado de Saúde (ID 7875468 – pag. 1/3) –, indicando a necessidade da utilização do fármaco Imunoglobulina Humana 5,0 g. 3. Quem decide sobre a situação concreta de enfermidade do paciente e a forma de trata-la é o médico assistente, que, no caso, informou que o tratamento padronizado e opções existentes no SUS não foram eficazes (ID 7875468 – pag. 4) e receitou o medicamento pretendido, considerando as peculiaridades necessárias ao tratamento, ainda que em uso não previsto na bula do medicamento, que é padronizado para outro fim. 4. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente. 5. A equipe NATJUS deste TJDFT produziu Nota Técnica (ID Num 7875482) que concluiu assim o exame do paciente: “Embora o uso da medicação Imunoglobulina Humana não tenha aprovação em bula pela Anvisa para o tratamento de Encefalite Autoimune, seu emprego em tal patologia consta em guidelines internacionais, inclusive como terapêutica de primeira linha. Estando corretos os resultados positivos descritos em relatório pelo médico assistente do paciente em questão, não restariam dúvidas então sobre os benefícios a serem colhidos por ele, sendo, portanto, considerada JUSTIFICADA a demanda. ” 6. E, de seu lado, o Relatório Médico apresentado pela parte autora/recorrida informa a necessidade de 35 frascos da medicação Imunoglobulina Humana de 5g, por mês, durante 03 meses (ID 7875468 – pag. 4). O Despacho Técnico no 385/2018 da Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário e Saúde (ID 7875479), indicou que o custo de 03 meses do tratamento deferido à parte autora, seria de R$ 130.200,00. Então, nessa perspectiva, incabível e desprovida de fundamento, a pretensão da recorrente de diminuir o valor da causa para simbólicos R$ 1.000,00, porque o objeto da pretensão do autor tem valor estimável. 7. É caso, portanto, de confirmar-se a sentença que julgou procedente o pedido do autor. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição diante da flagrante confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 10530245) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Portanto, verifica-se que a ementa do acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal